Tribunal: TJDFT
Processo: 0715663-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715663-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão da oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 22720773), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora